Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752883-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por CHRISTOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO, em favor de LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA, em razão do indeferimento do pedido de liminar. No intuito de provar a ausência de liquidez e impossibilidade de o paciente arcar com o valor arbitrado a título de fiança, colaciona documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Além disso, reitera os argumentos do writ e pretende a reconsideração da decisão para dispensar o pagamento da fiança imposta ou, subsidiariamente, reduzir o valor. Relatados. Decido. No caso em apreço, o decisum do qual se pede reanálise está fundamentado no sentido de que “o valor da fiança aparenta ser proporcional às movimentações financeiras praticadas pelo denunciado para a prática de crime e sua capacidade econômica”. Ademais, não havia prova do efetivo bloqueio de bens e ativos em nome do paciente. Acrescente-se que a autoridade coatora, em sua decisão, ressaltou o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, “porque sua atuação como operador financeiro central lhe confere a capacidade de rearticular o esquema e continuar a praticar ilícitos”. Na presente oportunidade, o impetrante colaciona o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores, com a informação de que não foram encontrados valores significativos em nome do denunciado via SISBAJUD (ID 79111046). Ocorre que o fato de não terem sido localizados ativos em nome do paciente não comprova a sua incapacidade de arcar com o valor arbitrado, sobretudo por ter sido identificado como sendo o “verdadeiro operador financeiro do grupo”, atuando em diversas negociações fraudulentas – de cifras milionárias. Nesses termos, considerando o elevado prejuízo causado às vítimas e os indícios de ter o paciente auferido considerável proveito econômico por meio do golpe perpetrado, mantenho a decisão de ID 78989860 por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator